Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016400-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PJ MADEIRAS LTDA - ME (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MARLENE SCHOPPING KOHLER - CPF: 247.654.819-72 (AGRAVANTE), SALATIEL JOSE KOHLER - CPF: 464.073.409-34 (AGRAVANTE), EDILEUSA KOHLER TEIXEIRA - CPF: 466.421.619-04 (AGRAVANTE), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (AGRAVANTE), CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO - CPF: 643.773.349-72 (AGRAVANTE), JAIR VOLNEY CARLOS TEIXEIRA - CPF: 341.726.299-20 (AGRAVANTE), LUCILE LINSHALM KOHLER - CPF: 596.773.689-15 (AGRAVANTE), MAKELLI CRISTINE KOHLER TOMAZI - CPF: 015.143.919-29 (AGRAVANTE), ANDREY OTAVIO TOMAZI - CPF: 969.566.829-15 (AGRAVANTE), AUREA ABELARDO DA SILVA KOHLER - CPF: 589.830.909-87 (AGRAVANTE), EDILENE KOHLER (AGRAVANTE), SAMUEL JOSE KOHLER JUNIOR - CPF: 004.736.249-90 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SAMUEL JOSÉ KOHLER (TERCEIRO INTERESSADO), P. J. MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.489.565/0001-00 (AGRAVADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO – DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA – PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE À EMPRESA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INVENTARIO JUDICIAL - VIABILIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO ENTRE AS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE DIVISÃO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL REVOGADA - AGRAVO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável a regularização da representação processual, abrindo-se prazo para que ela ocorra.

Deve ser rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça para a pessoa jurídica, quando não trazidos elementos que demonstrem a capacidade financeira, ressaltando-se a possibilidade que a pessoa jurídica seja a beneficiária.

Quanto à tese de ilegitimidade dos Agravantes para a causa, sob a alegação de que o feito deveria prosseguir em face do espólio – diante da ausência de partilha – deve ser rejeitada, eis que sequer houve a abertura de inventário judicial.

Não há falar em inépcia da inicial, eis que indicadas as coordenadas geográficas do imóvel objeto da ação de divisão, e também é descabida a tese de impossibilidade jurídica do pedido, posto que se admite a apreciação conjunta da ação de reintegração de posse de maneira simultânea com a ação de divisão, que tem objeto apenas para dividir as frações ideais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
MARLENE SCHAPPING KOHLER, EDILEUSA KOHLER TEIXEIRA, JAIR VOLNEY CARLOS TEIXEIRA, MAKELLI CRISTINE KOHLER TOMAZI, ANDREY OTAVIO TOMAZI, SALATIEL JOSE KOHLER, AUREA ABELARDO DA SILVA KOHLER, SADIR JOSE KOHLER, LUCILE LINSHALM KOHLER, EDILENE KOHLER, SAMUEL JOSE KOHLER JUNIOR,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Ação de Divisão n. 0012563-13.2014.8.11.0015, Código n. 211989,
considerou saneado o processo
interposto por
P. J. MADEIRAS LTDA – ME
(Agravada).

Após demonstrar o cabimento, a tempestividade, bem como o pagamento do preparo recursal, os Agravantes alegam que a decisão recorrida merece reparos, destacando que a decisão mostra uma tendência em abrigar as pretensões da Agravada, “sem medir os riscos de grave injustiça contra os Agravantes”.

No que diz respeito à alegação da irregularidade da representação processual da requerente (Agravada), assevera que “(...) se os atos constitutivos da autora não foram juntados com a inicial, por certo que sua representação está irregular; observa-se pela alteração contratual em ID: 91766400 - Outros documentos (5º alteração PJ Madeiras), que a autora não atendeu ao que está disposto na CLÁUSULA TERCEIRA, parágrafo 3º do referido contrato, que a obrigava a cumprir com o que fora determinado o artigo 1033, IV do Código Civil; embora a lei 14.195 de 2021, tenha criado as “sociedades de uma pessoa só”, a autora já deveria estar com a situação regularizada, eis que o prazo concebido pelo Código Civil e seu contrato social, se extinguira há muitos anos antes da vigência dessa lei. A MMa. Juíza não poderia ter reconhecido a validade da representação da agravada em virtude de infrações anteriores que lhe impunham a extinção”. (ID. Num. 139608178 - Pág. 8)

Impugnam o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da Agravada.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, mencionam que “(...) Quando da contestação da ação os agravantes perceberam que restara uma área de 242 hectares, na matrícula 3.487 do cartório de Sinop não fora incluída na divisão; agora percebe-se que a autora falsificou documentos dos requeridos para vender a referida área a terceiros, sem lhe prestar contas e sem incluí-la na divisão. Tanto quanto na demarcatória a divisória exige a descrição das supostas linhas por onde passará a divisão, com o chamamento ao processo de todos os confinantes do imóvel, sem os quais nenhuma linha poderá ser demarcada ou dividida”. (ID. Num. 139608178 - Pág. 9)

No tocante à alegação de impossibilidade jurídica do pedido,

argumentam que “(...) O despacho é equivocado: segundo o artigo 557 do CPC É VEDADO, tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória. A clareza do dispositivo e sua unânime interpretação jurisprudencial dispensaria o debate, não fora a insistência da autora em mutilar a lei para impor certos caprichos, em desuso no sistema judiciário de muitas comarcas e do próprio tribunal deste estado (...)”.(ID. Num. 139608178 - Pág. 9)

Dizem que “(...) A presente ação foi proposta pela ré com intenções sórdidas mancomunada com Antonio Leucir Mascarello, para através de uma falsa divisão, retirar a autora do condomínio e livrar Antonio Leucir do esbulho, oferecendo-lhe até uma possibilidade de requerer usucapião da área dos agravados. O AGRAVADO por seu advogado já declarou que “aceita o aproveitamento” de “provas de outro processo; que provas, desde quando fraudes e crimes servem como provas? Não há um só acórdão que abrigue a interpretação dada à lei por esse magistrado. E também não se pode crer que o juízo não tenha percebido que a Senhora Marlene Schopping Kohler não é herdeira, mas sim viúva meeira (...); que “(...) A interpretação que a lei processual recebe de V.Exa. no artigo 557, é dá azo à autora para apropriar-se dos terrenos livres de esbulho e deixar os requeridos com o que foi esbulhado pelo sócio oculto da autora com a parte boa da fazenda. Essa é a trama, o engodo, tudo previamente acertado. Assim se percebe que tanto pela lei, quanto pela jurisprudência dos tribunais existe a impossibilidade jurídica do pedido em função do mau uso da ação divisória”. (ID. Num 39608178 - Pág. 10)

No que concerne aos pontos controvertidos e provas, apontam que “(...) A divisão apresentada pela autora não contou com o acompanhamento dos requeridos; fizeram tudo às escondidas em conluio com Mascarello, e foi simulada há muito poucos anos, conforme se nota pelos mapas juntados por ela aos autos, todos datados do ano do ano 2014, muito depois da propositura da ação possessória (ID:62147528, fla. 46), a qual foi protocolada em 02/05/2012; o falecimento de Samuel Kohler deu-se em 14/08/2009, cfe. Certidão ID: 62147540, fla. 12. Foi estabelecido o condomínio entre as partes e nenhuma delas poderia vender o seu quinhão sem o consentimento do outro (Artigos 1314 e seguintes do Código Civil). De outra forma, a agravada ao simular uma divisão dos imóveis, alegando que já está dividida há mais de 27 anos, retira sua condição de condômino da área, e a posse será contada só com a presença dos requeridos (Art. 1314 do Código Civil). É um golpe muito esperto, contudo, um golpe inadmissível para se apresentar ao judiciário que deve, com certeza, repudiar essas manobras. Sabese que um condômino representa o condomínio todo, e cada um pode exercer a posse sobre o todo. Estando a PJ madeiras na posse da área, Mascarello não poderá alegar essa posse, pois os requeridos estavam nela através de seu condômino. Liquidando o condomínio dessa forma grotesca terá Mascarello muita munição para se defender”. (ID. Num. 139608178 - Pág. 11)

Ressaltam que “(...) 2) se a proposta de divisão constante da inicial representa a forma mais viável e coerente, atendendo aos interesses das partes; - Na verdade a divisão na forma proposta pela agravada, atende apenas as suas pretensões, eis que escolhidas as partes desocupadas e não invadidas para sua fixação, deixa o restante para que os agravantes disputem com Antonio Leucir Mascarello, que se gaba de jamais perder causa na comarca de Sinop e que as demandas podem vir do jeito que for ele sempre vencerá”; que “(...)A divisão proposta pela agravada não interessa sob hipótese alguma aos agravantes, eis que terão que lutar contra esbulhadores que estão envolvidos com a agravada. objeto de proposta judicial. Isso nem em pesadelo poderia ser imaginado pelos agravantes”; que “(...)3) se os requeridos Antônio Leucir Mascarello e Clair Clementina Mascarello preenchem os requisitos legais do usucapião. A juíza já deu despacho na ação possessória afirmando que o os grileiros Antonio e Clair não têm tempo suficiente de posse para pleitear usucapião. Essa ação não pode ser discutida neste procedimento que é visivelmente impróprio, face à ação possessória existente e com anterioridade”. (ID. Num. 139608178 - Pág. 11)

Afirmam que “(...) o despacho saneador deu especial atenção às pretensões da agravada, e aplicou pesadas penalidades aos agravantes que estão em situação crítica no caso; é preciso que esse Egrégio Tribunal proceda às necessárias correções no sentido de suspender a ação 0012563- 13.2014.8.11.0015 – 4ª. Vara cível de Sinop do despacho agravado, até a decisão da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0004588-08.2012.8.11.0015; que o ínclito tribunal verifique as condições em que foi concedida a gratuidade judicial à embargada, por ser público e notório que é empresa de grandes volumes financeiros, conhecida até nesse tribunal pelas demandas que sustenta contra os infelizes que têm o desprazer de seu seus vizinhos; reconheça a inépcia da petição inicial por ter deixado de forma fraudulenta um imóvel de fora da divisão, que foi vendido a terceiros sem dar a preferência aos agravantes e com falsificação de documentos. Que seja ainda declarada a impossibilidade jurídica do pedido, face à existência de ação possessória anterior a divisão, conforme determina o artigo 557 do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 139608178 - Pág. 11 e 12)

Requer a concessão de efeito suspensivo ao feito para que a ação divisória seja suspensa até que haja o julgamento final da ação possessória, isto porque a possessória será instruída no dia 25.10.2022, e até lá poderá o presente agravo não ter sido julgado; sobretudo porque as razões preenchem o requisito de probabilidade de provimento do recurso.

Por fim, pede a reforma do despacho agravado, a fim de retirá-lo do círculo de influência da ação possessória, eis que foi exarado para favorecer a agravada, e criar danos aos Agravantes.

O pedido liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
A
ção de Divisão n. 0012563-13.2014.8.11.0015, Código n. 211989,
considerou saneado o processo
interposto por
P. J. MADEIRAS LTDA – ME
(Agravada).

Pois bem.

Primeiramente, mantenho o entendimento exposto quando da apreciação liminar, no que diz respeito à alegação de irregularidade da representação processual, eis que apesar de mencionar baixa da empresa requerente, foi possível verificar que ela está ativa, sendo perfeitamente possível também que haja o saneamento de vício de representação, como ocorreu com a intimação, tanto em face da Agravada (Requerente), quando dos Agravantes (Requeridos).

Melhor sorte não socorre os Recorrentes também no que tange à gratuidade da justiça, pois é possível que seja beneficiária a empresa, destacando-se que a parte impugnante não conseguiu trazer motivos para o indeferimento da benesse.

Da mesma forma comungo com o entendimento do Juízo singular, no sentido de não concordar com a alegação de ilegitimidade passiva dos Requeridos (Agravantes), ante à deliberação anterior no sentido contrário às pretensões dos Requeridos/Agravantes, sendo que não houve insurgência em tempo e modo apropriados.

E no que se refere ao argumento de pendência de
julgamento da Ação de Reintegração de Posse n.
0004588-08.2012.8.11.0015, Código n. 272/2012, que contém em seu bojo discussões em face da área litigiosa, ou parte dela,
revejo a posição por mim adotada inicialmente
, pois é perfeitamente viável a decisão simultânea da ação de reintegração de posse com a ação de divisão (cujo objetivo é partilha de coisa comum), sobretudo quando há elementos de que a divisão existe desde que o negócio foi efetivado (desde o momento da aquisição), cada qual ficando responsável por seu quinhão.

Quanto à tese de ilegitimidade dos Agravantes para a causa, sob a alegação de que o feito deveria prosseguir em face do espólio – diante da ausência de partilha – destaca-se que o Juízo singular posicionou-se devidamente, pois a matéria já havia sido tratada, sendo que na ocasião ficou consignado que
“sequer houve a abertura de inventário judicial dos bens deixados pelo de cujus, de modo que não há se falar na figura do inventariante, posto que o espólio compreende o conjunto patrimonial do autor da herança, até o encerramento do inventário”.

Portanto, escorreito está o saneamento do feito, ressaltando que as alegações de fraude devem ser comprovadas a seu tempo, o que não se viu nestes autos.

Desse modo, objetivamente, deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Os requeridos alegaram a ausência de indicação das linhas divisórias e limítrofes da propriedade objeto do pedido de divisão, o que caracterizaria a inépcia da inicial (id n.º 62147540 – pg. 13/18 e id n.º 62152339 –pg. 1/16).

Neste aspecto, cumpre anotar que, na peça inicial, foram indicadas as coordenadas geográficas dos imóveis objeto de divisão, não havendo que se falar na ausência de delimitação das linhas limítrofes em relação à área litigiosa.

Assim, a preambular não merece prosperar, uma vez que a petição inicial satisfaz os pressupostos do art. 319 e 588, ambos do CPC, os quais tratam dos requisitos necessários ao ajuizamento do pedido.

Assim, rejeito a preliminar.

5. Da alegação de impossibilidade jurídica do pedido:

Os requeridos aduzem a impossibilidade jurídica do pedido de divisão, na forma do artigo 557, do CPC, haja vista a existência de ação possessória em relação ao imóvel, objeto da lide.

O aludido dispositivo legal preconiza que
“Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”

Ocorre que a disposição legal supracitada não se aplica ao caso, haja vista que a ação possessória em questão foi movida por Marlene Schopping Kohler, na qualidade de herdeira de Samuel José Kohler, em face de Antônio Leucir Mascarello e Clair Clementina Mascarello de modo o que não tem partes idênticas. Ademais, a ação de divisão não visa à declaração do domínio, mas tão somente à delimitação das frações ideais pertencentes aos condôminos, de modo que não há reconhecimento da propriedade do bem. Sobre o tema, a doutrina esclarece:

“Assim, o fim específico da ação divisória é resolver a questão em torno do condomínio sobre terras divisíveis, fazendo cessar o estado de comunhão, pela repartição geodésica do imóvel, com atribuição a cada comunheiro de parte certa, fisicamente delimitada sobre o terreno comum.”
(Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Deste modo, rejeito essa alegação.

6. Da alegação de ilegitimidade passiva (id n.º 62152339):

Os requeridos Marlene Schopping Kohler, Salatiel José Kohler, Aurea Abelardo da Silva Kohler, Edileusa Kohler Teixeira, Jair Volney Carlos Teixeira, Edilene Kohler, Makelli Cristine Kohler Tomazi, Andrey Otavio Tomazi, Samuel José Kohler Júnior e Stephane Damgaard Kristensen Kohler arguiram sua ilegitimidade para a causa, aduzindo que o processo deve prosseguir apenas em face do espólio, diante a ausência de partilha entre os sucessores de Samuel José Kohler. Disseram, ainda, que a decisão deste juízo é “absolutamente inconsequente “

Convém destacar que a matéria já foi devidamente deliberada no id n.º 62152295 – pg. 42/44, de modo que, ao discordarem do conteúdo decisório, cabia aos requeridos se insurgirem por meio do recurso apropriado. Neste ponto, a irresignação foi manifestada de forma grosseira e incompatível com as medidas de direito asseguradas à parte, no caso de divergência do posicionamento jurídico adotado.

Ademais, conforme já dito, sequer houve a abertura de inventário judicial dos bens deixados pelo
de cujus
, de modo que não há se falar na figura do inventariante, posto que o espólio compreende o conjunto patrimonial do autor da herança, até o encerramento do inventário. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. Não sendo ajuizado o processo de inventário, sequer existe o espólio, de modo que são os sucessores do de cujus os legitimados para figurar no polo passivo de ações intentadas contra o seu patrimônio não inventariado. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - AI: 10223160130751001 Divinópolis, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017).

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

7. Dos pontos controvertidos e das provas:

Não havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) se o imóvel se encontra dividido faticamente, restando apenas a divisão documental; 2) se a proposta de divisão constante da inicial representa a forma mais viável e coerente, atendendo aos interesses das partes; 3) se os requeridos Antônio Leucir Mascarello e Clair Clementina Mascarello preenchem os requisitos legais do usucapião.

As partes ficam cientes de que poderão pedir

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

Defiro a produção da prova pericial e oral requerida pelas partes, mediante a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos litigantes, conforme petitório dos ids n.º 72935349, 73513854 e 74803086.

Oportunamente, vislumbra-se a possibilidade de aproveitamento das provas produzidas nos autos associados ao feito, qual seja, n.º 004588-08.2012.8.11.0015, notadamente porque, no aludido processo, já foi realizada perícia da área em litígio e se encontra designada a audiência instrutória.

Isso porque, as provas em questão visam subsidiar a decisão da primeira fase da ação de divisão, já que, por ocasião da segunda fase haverá, necessariamente, que ser realizada a perícia prevista no art. 590 do Código de Processo Civil, ocasião em que serão nomeados profissionais para realizarem a medição do imóvel e as operações de divisão. Em relação ao tema, vejamos a seguinte lição doutrinária:

“Compõe-se o procedimento especial de divisão de terras particulares de duas fases distintas e concatenadas: a primeira destina-se a apurar a existência do condomínio e do direito do autor de exigir sua extinção na forma requerida; a segunda, caso se tenha decidido pela procedência do pedido na primeira fase, compreende os atos de realização material da divisão geodésica. (...)Dessa forma, definido e aceito o direito de dividir, pela sentença da primeira fase do procedimento, a prestação jurisdicional terá prosseguimento até concretizar, materialmente, a partilha do terreno comum.”
(Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, se concordam com as provas emprestadas do processo em apenso, facultando-se o ingresso da parte autora no aludido feito, como terceira interessada (...)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e REVOGO a decisão liminar anteriormente deferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023